Tribunal: TJSP
Processo: 1006311-11.2019.8.26.0297
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Mandado de Segurança. Decreto Estadual no 64.213/2019 que revogou a disposição do § 3o do art. 41 do Anexo I do RICMS. Hipótese de redução de benefício fiscal. Necessidade de observância ao princípio da anterioridade. Sentença que concedeu a segurança mantida. Recursos improvidos.